Tribunal: TJSP
Processo: 2162515-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Ação declaratória – Contrato bancário – Empréstimo consignado – Indeferimento de tutela provisória de urgência para que fosse determinada a suspensão dos descontos relativos a empréstimo consignado cuja contratação a autora alega desconhecer, bem como para que fosse impedida a inclusão de seus dados em cadastros de inadimplentes – Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC – Ausentes provas

Ementa:
Ação declaratória – Contrato bancário – Empréstimo consignado – Indeferimento de tutela provisória de urgência para que fosse determinada a suspensão dos descontos relativos a empréstimo consignado cuja contratação a autora alega desconhecer, bem como para que fosse impedida a inclusão de seus dados em cadastros de inadimplentes – Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC – Ausentes provas inequívocas de verossimilhança, de fumus boni juris – Necessidade de apuração das alegações em instrução processual – Recurso não provido.